Tribunal: TJSP
Processo: 2252492-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONTRAMINUTA – PRELIMINAR - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RECURSO INTERPOSTO POR CURADOR ESPECIAL – Conferida oportunidade para que o agravante, representado por Curador Especial, demonstrasse a existência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, o mesmo não comprovou a necessidade de concessão da benesse, não acostando aos autos qualquer

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONTRAMINUTA – PRELIMINAR - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RECURSO INTERPOSTO POR CURADOR ESPECIAL – Conferida oportunidade para que o agravante, representado por Curador Especial, demonstrasse a existência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, o mesmo não comprovou a necessidade de concessão da benesse, não acostando aos autos qualquer documento que fizesse presumir a insuficiência de recursos – Benefício negado – Curador Especial, contudo, que desempenha função delegada pelo Estado em nome de ausentes, não devendo, portanto, ser-lhe exigido o recolhimento de custas judiciais – Recurso conhecido, independentemente do recolhimento do preparo – Preliminar de não conhecimento arguida em contraminuta, afastada - Agravo conhecido."

"AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL - CURADOR ESPECIAL – CABIMENTO - Reconhecido que o equívoco na apresentação de contestação ao invés de embargos à execução, não pode resultar prejuízo da parte, que poderia valer-se até mesmo de exceção de pré-executividade - Curador Especial, ademais, que possui prerrogativas especiais na defesa, como a possibilidade de fazê-la por negativa geral – Peça defensiva que deve ser regularmente recebida e conhecida pelo magistrado "a quo" - Aplicação dos princípios da fungibilidade e efetividade do processo – Inteligência dos arts. 1o e 277 do NCPC, c.c. art. 5o, LXXVIII, da CF - Precedente deste E. TJSP - Decisão reformada – Agravo provido".